Tribunal: TJPA
Processo: 0902935-25.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0902935-25.2022.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO IRINUE ALVES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0902935-25.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE:
ESPÓLIO DE FRANCISCO IRINEU ALVES

ADVOGADO:
BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES - OAB/PA 21.820

APELADO:
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A

ADVOGADO:
Walcimara Aline Moreira Cardoso
– OAB/PA 11.663

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. DÍVIDA BANCÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MORA CARACTERIZADA APÓS FALECIMENTO DO DEVEDOR. REDUÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo espólio em face de sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente ação promovida por instituição financeira para constituição de título executivo judicial no valor de R$ 3.445.027,31, referente a múltiplas operações contratadas por meio de cartão de crédito rotativo (BANPARACARD).

O embargante alegou ausência de prova da contratação de todas as operações, prescrição parcial do débito, excesso de cobrança e, ausência de notificação dos herdeiros após o falecimento do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a documentação apresentada pelo banco é suficiente para lastrear a pretensão executiva;

(ii) houve prescrição parcial da dívida;

(iii) é devida a cobrança de encargos moratórios após o falecimento do devedor, sem notificação válida aos sucessores;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contratação foi devidamente comprovada por meio de termo de adesão assinado, extratos de conta e proposta de repactuação.

5. O prazo prescricional é de cinco anos, com termo inicial no vencimento da última parcela. Não se operou prescrição em nenhuma das operações.

6. A ausência de notificação aos herdeiros afasta a caracterização da mora após o óbito do devedor, sendo indevida a aplicação de encargos moratórios nesse período.

7. O banco, ciente do falecimento, não promoveu a notificação dos herdeiros antes do ajuizamento da ação, atraindo a incidência da teoria do duty to mitigate the loss.

8. Afastados os encargos moratórios posteriores ao óbito, reconhece-se como devido o valor de R$ 252.416,17, com incidência de juros moratórios a partir da citação e correção monetária desde o ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:

1. O contrato de abertura de crédito rotativo acompanhado de extratos comprobatórios constitui documento hábil para ação monitória.

2. A ausência de notificação dos herdeiros afasta a caracterização da mora, sendo indevida a incidência de encargos moratórios após o falecimento do devedor.

3. A dívida remanescente deve ser apurada sem os encargos moratórios após o falecimento, com juros a partir da citação e correção monetária desde o ajuizamento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe e Sistema Libra, do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ESPÓLIO DE FRANCISCO IRINEU ALVES
, em face da sentença de ID. 26320847, proferida pelo Juízo 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou improcedente os embargos monitórios interpostos pelo apelante.

Na origem (id.

26320811), o apelado ajuizou ação monitória amparada em Contrato de Abertura de Crédito Rotativo Banparacard Efetivo n° 1554383, aduzindo que é credora do demandado no valor atualizado de R$ 3.445.027,31, conforme proposta de repactuação de empréstimo Banparacard e termos de adesão devidamente assinados pelo requerido e duas testemunhas, referentes a 11 operações, sendo:

1) Operação n° 3249298, no valor de R$ 10.205,36, para pagamento em 9 parcelas de R$ 1.550,61, onde só foram pagas 08 parcelas; 2) Operação n° 3250231, no valor de R$ 3.070,92

para pagamento em 11 parcelas de R$ 400,25, onde só foram pagas 08 parcelas; 3) Operação n° 3260359, no valor de

R$ 5.173,83 para pagamento em 55 parcelas de R$ 311,17, onde só foram pagas 09 parcelas de ; 4) Operação n° 3275762, no valor de R$ 5.795,28 para pagamento em 60 parcelas de R$ 350,65, onde só foram pagas 08 parcelas; 5) Operação n° 3298604, no valor de R$ 4.121,88 para pagamento em 20 parcelas de R$ 360,63, onde só foram pagas 07 parcelas; 6) Operação n° 3318990, no valor de R$ 9.697,26, para pagamento em 23 parcelas de R$ 788,50, onde só foram pagas 05 parcelas; 7) Operação n° 3319083, no valor de

R$ 9.309,85, para pagamento em 41 parcelas de R$ 605,02, onde só foram pagas 05 parcelas; 8) Operação n° 3340676, no valor de R$ 12.418,41 para pagamento em 60

parcelas de

R$ 750,46, onde só foram pagas 04 parcelas; 9) Operação n° 3357519, no valor de R$ 12.934,87, para pagamento em 45 parcelas de R$ 832,69, onde só foram pagas 03 parcelas; 10) Operação n° 3366415, no valor de R$ 3.621,95, para pagamento em 58 parcelas de R$ 216,95, onde só foram pagas 04 parcelas e; 11) Operação n° 3431848, no valor de R$ 25.865,55, para pagamento em 60 parcelas de R$ 1.512,78, onde não foi pago nenhuma parcela.

A parte requerida apresentou embargos monitórios no ID. 26320833, aduzindo, em síntese que, não consta nos autos a memória de cálculo com a atualização da dívida remanescente mês a mês, bem como, não haver nos autos qualquer documento escrito que comprove que o de cujus tenha pessoalmente contratado as 11 operações que o Autor alega.

Afirma que foi anexado apenas um documento intitulado "Cláusulas Gerais", sem qualquer especificação sobre a qual contrato se refere, sendo certo que ele não pode ser aplicado indistintamente a ambos.

Ao final, defende a prescrição da pretensão do banco recorrido; o excesso da cobrança; a ausência de notificação pessoal do inventariante para purgar a mora e; abusividade na capitalização dos juros cobrados.

Impugnação aos Embargos Monitórios ofertados no id. 26320845, onde se alega que a contagem do prazo prescricional se inicia do vencimento da última parcela vencida do contrato, e não da data de assinatura do contrato, conforme defende o embargante; A memória de cálculo descritiva do débito foi anexada a inicial, juntamente com os demais documentos demonstrativos do crédito inadimplido e; A inexistência de abusividade dos juros e encargos pactuados.

Em sentença de id. 26320847, o Juízo de origem rejeitou os embargos e julgou procedente a ação monitória para constituir o título executivo judicial, no valor atualizado de R$ 3.445.027,31 (três milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, vinte e sete reais e trinta e um centavos).

Irresignado, o demandado interpôs recurso de apelação no id. 26320857, onde alega em apertada síntese:

a inépcia da inicial em virtude da falta de memória de cálculo detalhada na petição inicial do BANPARA, prejudicando a defesa; a não comprovação das operações, uma vez que o banco recorrido não apresentou provas de que o falecido realizou de fato as transações bancárias questionadas; invalidade das cláusulas gerais apresentadas, pois o documento apresentado pelo BANPARA não comprova ser o vigente à época da contratação; a ocorrência de prescrição das dívidas vencidas desde 25/02/2018, sendo aplicável o prazo prescricional de cinco anos (art. 206, §5º, I, do CC); o excesso de cobrança, pois parte significativa do valor cobrado está prescrita; a impossibilidade de cobrança de juros e multas contratuais, pois o BANPARA sabia do falecimento do devedor e mesmo assim continuou aplicando encargos; a aplicação da teoria do duty to mitigate the loss, que impede o credor de agravar a dívida do espólio; e a cobrança de juros abusivos e capitalizados.

Ao final pugnou pela reforma da sentença para fins de se julgar totalmente improcedente a demanda monitória. Subsidiariamente, requer seja reconhecido o cerceamento de defesa, anulando a sentença para que os autos retornem ao primeiro grau, com o fito de que seja retomada a instrução, determinando-se a realização da perícia contábil, ou que seja reconhecido o excesso de execução, apontando como devido a importância de R$ 48.951,11

Contrarrazões ofertadas no id. 26320861, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia (....) de (...) de 2025.

Belém, (PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Em suma a apelante afirma que as documentações apresentadas são insuficientes para demonstrar o crédito atualizado de R$ 3.445.027,31 (três milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, vinte e sete reais e trinta e um centavos), bem como, que há excesso na cobrança da dívida.

No caso em tela,
incontroverso o negócio jurídico celebrado entre as partes, referente aos empréstimos tomados pelo de cujus FRANCISCO IRINEU ALVES, junto ao Banco Apelado.

Ressalta-se que o ônus da prova compete à autora no que tange aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dessa forma, ao devedor compete a comprovação de inexistência da dívida, o pagamento do débito ou inexigibilidade da obrigação documentada, ônus do qual o apelante não se desincumbiu de demonstrar nos autos.

Depreende-se, portanto, que, nos embargos à monitórios, de natureza cognitiva, o executado, então embargante, deverá, se for o caso, discutir acerca da existência e/ou dimensão do direito perseguido pelo exequente/embargado, atraindo para si o ônus da prova disposto no art. 373, inciso II, do CPC.

Visto isso, in casu, o espólio embargante não apresentou qualquer vício de consentimento capaz de ensejar possível anulação do negócio jurídico entabulado, o que indica que não agiu por erro ou ignorância, por estar sofrendo qualquer tipo de coação ou por estar em estado de perigo, nem que houve dolo por parte do embargado (arts. 137 a 157 do CC).

De igual modo, conforme ressaltado na sentença apelada, não se operou a prescrição do direito de ação de nenhum dos contratos, por não ter transcorrido prazo superior a cinco anos entre a data do vencimento da última parcela e a do ajuizamento da presente ação.

Neste sentido, tratando-se de débito a ser adimplido em parcelas periódicas, como o caso em análise, o prazo prescricional para a cobrança da dívida somente tem início após o vencimento da última prestação, ainda que tenha sido pactuada cláusula resolutória expressa para o caso de inadimplência do devedor.

O vencimento antecipado da dívida previsto em contrato é prerrogativa de proteção ao credor, de modo que não pode o devedor se beneficiar de sua própria inadimplência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o início da contagem do prazo prescricional, para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, é a data do vencimento da última parcela do ajuste. Vejamos:

(...) I - O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que, na hipótese, é a data do vencimento da Cédula de Crédito Comercial. (...)" (07159001520208070000, Relator Des. José Divino, 6ª Turma Cível, DJE: 01/09/2020). 3.2.1. "(...) A data do vencimento antecipado da dívida, em contratos de mútuo cujo débito foi divido em parcelas, não altera o termo inicial da prescrição, o qual identifica-se com o vencimento da última prestação do contrato. (...)" (AREsp 1004829, Relator Min. Raul Araújo, DJE: 14/08/2020).”

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR . PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) . 2. Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário. 3. No caso de a pretensão executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo) . 4. A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. 5 . Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição. 6. Recurso especial conhecido e não provido (STJ - REsp: 1940996 SP 2019/0328417-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021).

O demandante juntou, com a inicial, o termo de adesão de titular às cláusulas gerais do contrato de prestação de serviços mediante o uso de cartão de débito/crédito e de abertura de crédito rotativo com encargos prefixados BANPARACARD, devidamente assinado pelo correntista em 27 de agosto de 2010, além de outro assinado em 18 de novembro de 2016, que aumentou o limite para saque em dinheiro para o montante de R$ 127.669,57 (cento e vinte e sete mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos). Além do extrato da conta corrente do cliente, o qual comprova a liberação das operações referentes ao BANPARACARD, conforme relatado na petição inicial.

Ademais, o réu não negou a existência da relação jurídica nem o recebimento dos valores, tampouco demonstrou a quitação da obrigação contratual.

Neste sentido, o contrato de abertura de crédito, acompanhado do respectivo demonstrativo de débito, possui liquidez e constitui, inclusive, documento hábil para o ajuizamento de ação monitória, de acordo com entendimento sedimentado na Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça: "O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória".

Por outro lado, acolhe-se a alegação de não caracterização da mora, na medida em que os elementos constantes nos autos indicam que, embora banco tivesse conhecimento quanto ao falecimento do consumidor, não tomou qualquer providência no sentido de notificar os herdeiros quanto à existência da dívida.

Tanto é assim que o banco propôs a presente ação monitória em face do espólio, anexando à petição inicial a certidão de óbito do Sr. Francisco Irineu Alves e cópia da Ação de Alvará Judicial nº 0846092-40.2022.8.14.0301 interposta pela viúva.

Diante disso, considerando que o banco não logrou demonstrar que os herdeiros tinham ciência da dívida, entendo que os embargos à monitória devem ser acolhidos nesta extensão, a fim de afastar os encargos moratórios aplicados sobre o débito após o falecimento, reconhecendo-se como devido, com isso, o valor de R$ 252.416,17, conforme demonstrativo apresentado pelo Espólio (id. 26320833 - Pág. 21), com incidência de juros de mora desde a data da citação e correção monetária desde o ajuizamento da monitória.

A fim de corroborar o entendimento aqui exposto, colaciono os seguintes julgados em que se reconheceu a descaracterização da mora, em razão da ausência de notificação dos sucessores.

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS EMPRÉSTIMO PESSOAL CHEQUE ESPECIAL PRESCRIÇÃO DECLARADA EM RELAÇÃO A DOIS CONTRATOS UM DOS CONTRATOS NÃO MENCIONADO PELA SENTENÇA PRONUNCIAMENTO CITRA PETITA NULIDADE PARCIAL PRESCRIÇÃO AFASTADA REFORMA INCIDÊNCIA DA TEORIA DA CAUSA MADURA COBRANÇA ARTICULADA EM SEDE DOS SUCESSORES DO DEVEDOR POSSIBILIDADE

RESPONSABILIDADE NOS LIMITES DA HERANÇA CAUSA DEBENDI SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA INÉRCIA DO CREDOR LIQUIDAÇÃO DO PREJUÍZO MAIS DE ONZE MESES APÓS A MORTE DO DEVEDOR APLICAÇÃO DA TEORIA DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PEDIDOS INICIAIS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 1. Silente a sentença quanto ao contrato de cheque especial que embasa um dos pedidos iniciais, resta caracterizado pronunciamento citra petita, o que importa em nulidade do julgado nesta parte. 2. No tocante à outra parcela do julgado, o dispositivo legal invocado como alicerce para o pronunciamento da prescrição trienal artigo 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil diz respeito à perda do direito ao exercício da ação cambial de natureza executiva, ao passo que a presente cuida-se de ação de conhecimento, por meio da qual busca-se a formação de um título executivo. 3. Vencido o prazo para o manejo da ação executiva, os contratos representativos do negócio jurídico bancário conservam a possibilidade de serem cobrados, seja mediante ação de cobrança, seja por meio de ação monitória, cabendo ao portador, nos referidos casos, demonstrar a origem causal dos documentos. Incidente, portanto, na hipótese, a prescrição quinquenal estabelecida pelo artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. 4 . A instrução dos autos, na hipótese, autoriza a incidência da teoria da causa madura, conforme permissivos constantes do artigo 1.013, § 3º, inciso II (nulidade da sentença), e § 4º (afastamento da prescrição), ambos do Código de Processo Civil. 5. Segundo o artigo 1.997, do Código Civil, segundo o qual a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. 6. No caso concreto, o formal de partilha juntado aos autos indica a divisão de patrimônio orçado em R$97.000,00 (noventa e sete mil reais), além de dívidas de R$34.176,76 (trinta e quatro mil, sento e setenta e seis reais e setenta e seis centavos), o que totaliza um saldo positivo de R$62.823,84 (sessenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos), montante, em princípio, suficiente ao adimplemento do débito ora cobrado. 7. Uma vez suficientemente comprovada a origem e o inadimplemento dos débitos relacionados na inicial, assim como ajuizada a presente ação de cobrança ainda na fluência do prazo prescricional pertinente a cada um deles, merece procedência o pedido inicial. 8. A inércia da instituição financeira tanto no que tange à liquidação do débito, quanto no tocante à propositura da ação de cobrança, que ocorreu no limite do prazo prescricional, tornam inviável a aplicação de juros e correção monetária a partir da transferência do que era devido para o prejuízo da cooperativa. 9. Cuidando-se de dívida demandada não de seu contraente originário, mas sim de seus sucessores, dos quais não era exigível, portanto, a ciência do débito, necessária a interpelação antecedente para fins de constituição em mora. Não comprovada a notificação anterior dos sucessores, consideram-se em mora a partir da citação. 10. Devem ser considerados como montantes principais aqueles que foram liquidados como prejuízo pela cooperativa, sobre os quais devem incidir correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pedidos iniciais procedentes em parte. (TJ/ES, Apelação Cível nº 056100001744, Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento em: 18/09/2018, DJE: 26/09/2018) - grifos acrescidos.

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO DEVEDOR NO CONTRATO DE MÚTUO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE SE DECLARAR A EXTINÇÃO DO EMPRÉSTIMO PELO FALECIMENTO DO DEVEDOR. DEVEDOR QUE FALECEU SEM DEIXAR BENS. CULPA PELA MORA. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONHECIMENTO DO EMPRÉSTIMO PELOS SUCESSORES. O banco embargado concedeu empréstimo ao servidor público sem o conhecimento formal de sua esposa e sem avalista, por conta, a toda evidência, da segurança que lhe assistia o pagamento estar consignado na folha de pagamento do mutuário. Logo, a teor do artigo 373, I, do CPC, era seu ônus provar o contrário. Boa fé da embargante confirmada pela juntada de apólice de seguro contratado junto ao próprio banco embargado e pela notícia da existência de veículo que não foi encontrado na pesquisa realizada pelo banco. Indevida a cobrança de encargos moratórios aos quais não restou provado que a sucessão deu causa. DERAM PROVIMENTO AO APELO DA EMBARGANTE E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DO EMBARGADO.(TJ/RS - Apelação Cível nº 70058248238, Vigésima Câmara Cível, Relator Alex Gonzalez Custodio, Julgado em: 31/08/2016, DJE 08/09/2016) - grifos acrescidos.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação, no que se refere à não caracterização da mora.

Em consequência, aplicando o disposto no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, acolho em parte os embargos à monitória opostos pelo Espólio, a fim de declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 252.416,17, conforme demonstrativo apresentado pelo Espólio (id. 26320833 - Pág. 21), com incidência de juros de mora desde a data da citação e correção monetária desde o ajuizamento da monitória.

Diante da sucumbência recíproca (art. 85, caput, do Código de Processo Civil), condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, distribuídas igualmente entre elas, e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do título executivo judicial constituído, nos moldes do art. 85, § 2º, também do diploma processual civil.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe ., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2026